Tribunal: TJDFT
Processo: 0726401-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726401-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DAIBERT COURI AGRAVADO: "MASSA FALIDA DE" DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 D E S P A C H O Vistos, etc. Expeça-se ofício ao Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF para que cumpra a determinação contida na decisão sob o ID 28366099. Por oportuno, intime-se a agravante acerca das providências informadas ao ID 28723442, pelo Cartório Imobiliário em referência, com vistas ao recolhimento de emolumentos. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora